Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724455-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NEIDE PEREIRA CAMARGO DEVEDOR: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Ciente das informações apresentadas no ofício no 2688/20/1oJEFAZPUB (id 20680515), no sentido de que o precatório em epígrafe não está cancelado. Aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto